Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-32.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005167-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), VINILDA HERTA JUNGKENN - CPF: 700.413.180-72 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1005167-32.2022.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Vinilda Herta Jungkenn.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AMEAÇA DE SUSPENSÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte de energia na unidade consumidora ou a negativação do nome do consumidor, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.

1005167-32.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Vinilda Herta Jungkenn.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vinilda Herta Jungkenn, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da A
ção de Obrigação de Fazer c.c Indenizatória de Dano Moral e Material n. 1003520-98.2021.8.11.0044, proposta contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para suspender a exigibilidade da dívida questionada referente a UC n. 6/2224193-9.

Inconformada, narra a agravante que entre os meses de abril a junho de 2021, fora registrado consumo de energia exorbitante que não reflete a realidade efetivamente consumida.

Afirma que o consumo apurado decorre de erro do equipamento da concessionária, comprovado após troca do medidor que atestou redução no consumo anteriormente registrado, o que não foi observado pela magistrada
a quo.

Esclarece que fora realizado acordo de confissão de dívida, que se deu exclusivamente em razão da interrupção de energia na residência da agravante, como condição para restabelecimento do serviço.

Sustenta que não tem condições para arcar com o valor exorbitante, em razão da sua hipossuficiência, porque apenas aufere como renda benefício assistencial do INSS.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 122435472.

Informações coligidas pela magistrada a quo no Id n. 123419955, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta a agravada, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do agravo.

É o relatório

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento

1005167-32.2022.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Vinilda Herta Jungkenn.

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral proposta objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da confissão de divida discutida, além da determinação para que a concessionaria se abstenha de realizar a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, SERASA e/ou SPC, de suspender o fornecimento de energia elétrica em decorrência das contas objeto da demanda.

Narrou a parte autora que

o valor médio de consumo no ano de 2021 de janeiro a março foi de 121,66 kWh, de modo que no mês de abril a concessionária o consumo de 295 kWh e no mês de maio 356 kWh., e que

o consumo apurado decorre de erro do equipamento da concessionária, comprovado após troca do medidor que atestou redução no consumo anteriormente registrado, nada obstante,

foi compelida a realizar acordo de confissão de dívida, a fim de restabelecer o fornecimento do serviço, interrompido em razão dos débitos questionados.

Nesse contexto postulou pela concessão da tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do termo de confissão e para obstar a interrupção do serviço e a negativação indevida nos cadastros de restrição de crédito, cujo pedido foi indeferido pela magistrada a quo, que entendeu não estar comprovado o abruto aumento das faturas de energia no período questionado.

Assim é que, a discussão cinge-se em aquilatar a alegada existência de excesso/erro de faturamento na unidade consumidora da autora.

Nesse contexto, como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Desta feita, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel pela análise dos documentos colacionados no Id n. 122016961 (fl. 164/175), que demonstram a probabilidade de faturamento desproporcional no consumo de energia da UC n. 6/2224193-9, de titularidade da agravante,

no período compreendido entre abril/2021 a junho/2021, vez que o consumo em relação ao período referência anterior a 04/2021, não ultrapassava 160kWh, e que nos meses seguintes praticamente dobrou o valor usualmente consumido,

circunstância que
primo ictu oculi
, se deve a defeito no equipamento de registro da concessionaria, tanto é que após realização de avaliação técnica na Unidade Consumidora, com a troca do relógio, a apuração do consumo realizado no período subsequente (julho e agosto/2021) registrou média equivalente ao período que precedeu a elevação repentina, que não ultrapassava 160kWh.

Vê-se que em julho/2021 registrou-se 95 kWh, equivalente a R$100,28 (cem reais e vinte oito centavos), agosto/2021, 111 kWh, equivalente a R$123,38 (cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), em conformidade com a média de consumo do ano antecedente em relação ao mesmo período (Id n. 122016961- fl. 172), o que corrobora que a discrepância provavelmente é decorrente de defeito no medidor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS
-
AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO -
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O ajuizamento de ação em que se discute a existência de débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia
. ”(RAI n.

1013885-52.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, J. 25.10.21 – negritei)

O
periculum in mora
é

evidente na medida em que a existência de débitos em aberto, sujeita o consumidor a interrupção do fornecimento do serviço, cuja essencialidade é manifesta, aliada a possibilidade de inscrição da dívida em órgãos de restrição de crédito, fato que corrobora a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para deferir a suspensao da exigibilidade dos débitos questionados e determinar que a concessiconaria se abstenha em negativar a consumidora por tais apontamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022